Tribunal: TCU
Processo: 007.882/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada em apartado ao TC- Processo 042.852/2018-8 , cuidando aí de representação sob a iniciativa da Delegada de Polícia Federal Heloísa Alves Albuquerque Faveri junto à Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco sobre os indícios de irregularidade na execução de projetos culturais patrocinados pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), por intermédio do seu Departamento Nacional e dos seus Departamentos Regionais em Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Paraíba, a partir das investigações promovidas no âmbito do Inquérito Policial (IPL) 111/2014; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a presente representação poderia apurar o eventual desvio de finalidade na utilização de veículos sob a propriedade da Federação das Indústrias de Alagoas (Fiea) e do Departamento Regional do Sesi em Alagoas (Sesi-AL) por parte de José Carlos Lyra de Andrade, como dirigente de ambas as entidades; Considerando que, com o intuito de colher maiores informações sobre a utilização dos aludidos veículos e a responsabilidade pelas eventuais infrações de trânsito, a unidade técnica propôs, à Peça 10, a realização de diligências junto à Fiea, ao SesiAL e ao Detran-AL, contando esta última diligência com o intuito de obter informações sobre as eventuais infrações de trânsito cometidas por parentes próximos a José Carlos Lyra de Andrade; Considerando que, diante da insuficiência das informações prestadas pela Federação das Indústrias do Estado de Alagoas em resposta às diligências efetuadas pela SecexTrabalho, o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 198/2020 no sentido de reiterar a aludida diligência realizada junto à Fiea para a apresentação da documentação requerida anteriormente por intermédio do Ofício 733/2019-TCU/SeinfraOperações; Considerando que, em linhas gerais, as entidades integrantes do "Sistema S" teriam o dever de observar os princípios constitucionais da administração pública em conformidade com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 728/2007 proferido pela 2a Câmara do TCU, sob a relatoria do saudoso Ministro Guilherme Palmeira, por meio da seguinte fundamentação: " (...) Os serviços sociais autônomos, por gerirem recursos de natureza pública, sujeitam-se aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, notadamente quanto à licitação, à seleção de pessoal, à remuneração de dirigentes e à prestação de contas ao TCU." ; Considerando, por outro lado, que, embora as correspondentes federações atuem como entidades patronais sindicais regidas por normas estabelecidas em seus estatutos, essas entidades podem estar submetidas à competência fiscalizadora do TCU em face da gestão dos recursos federais transferidos pelas unidades integrantes do "Sistema S" e da subsistência de irregularidades e de prejuízos ao erário ante a indevida utilização dos recursos federais, em sintonia com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 736/2017 proferido pelo Plenário do TCU sob a relatoria do Ministro José Mucio Monteiro; Considerando que, ao detalhar as informações obtidas nos documentos apresentados, a unidade técnica apresentou os seguintes elementos: (a) veículo sob a propriedade do Sesi-AL: Volkswagen Amarok, com o Renavam 01168846835 adquirido, em 26/9/2018, pelo valor de R$ 159.990,00 (Peças 27 e 29) por meio de processo licitatório (Peças 22 e 23), sem o registro de débitos e infrações até junho de 2019 (Peça 24); (b) veículo sob a propriedade da Fiea: Toyota Hilux, com o Renavam 01074658610 adquirido, em 30/12/2015, pelo valor de R$ 180.000,00 (Peças 53, p. 15 e 54), mas sem o processo licitatório, tendo o registro de 16 multas aplicadas por excesso de velocidade no período de 10/6/2017 a 14/12/2018, como informado pelo Detran-AL, sem a comprovação, contudo, sobre o condutor do veículo nessas infrações (Peça 36 e 40, p. 6 a 21); Considerando que, diante disso, a SecexTrabalho destacou que não teria sido promovida a evidenciação no sentido de o veículo sob a propriedade da Feia ter sido adquirido com os recursos públicos ou os recursos privados-próprios, dificultando a fixação da competência do TCU, mas, nesse ponto, caberia à referida entidade promover a necessária evidenciação sobre a suscitada origem desses recursos, sob pena de a subjacente aquisição ficar submetida à presunção legal de aplicação dos recursos públicos e à subsequente submissão, assim, à competência do TCU em sintonia, por exemplo, com o aludido Acórdão 736/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, de igual modo, a unidade técnica destacou a dificuldade de evidenciação sobre a origem dos recursos públicos ou privados-próprios na compra do veículo sob a propriedade do Sesi-AL, já que o Sesi contaria com as receitas provenientes das contribuições tributárias sociais diretas e indiretas, como fonte pública, e com as receitas provenientes das suas atividades privadas, como fonte privada, mas, aí também, caberia à aludida entidade promover a necessária evidenciação sobre a suscitada origem desses recursos, sob pena de a subjacente aquisição ficar submetida à presunção legal de aplicação dos recursos públicos e à subsequente submissão, então, à competência do TCU em consonância, por exemplo, com o aludido Acórdão 736/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, após a análise do feito, a SecexTrabalho informou que as aludidas entidades não contariam com a devida segregação contábil dos referidos recursos públicos ou privados-próprios, mas, diante dessa falha, em vez de seguir a orientação da unidade técnica no sentido da impossibilidade de fixar a competência do Tribunal, o TCU deveria reconhecer a aludida presunção legal de aplicação dos recursos públicos e a subsequente submissão das aludidas aquisições dos veículos à competência do Tribunal em sintonia, por exemplo, com o referido Acórdão 736/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, ao verificar a apreensão dos citados veículos sob a alegação de desvio de finalidade no bojo da "Operação Fantoche", a unidade técnica ressaltou que a correspondente sentença judicial teria sido cassada pela 2a instância a partir da Apelação Criminal 0810977-07.2019.4.05.8300, com o trânsito em julgado na 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (Peça 64), em face dos seguintes fundamentos: " (...) O simples fato de existir no interior de um dos veículos um cartão de estacionamento em vaga especial para idoso e um adesivo da Associação dos Criadores Bovinos da Raça Holandesa, demonstra, tão-somente, a utilização dos bens pelo Sr. José Carlos Lyra de Andrade, por se tratar de veículos de representação, fato que não o constitui como proprietário. (...) Ante o exposto, dou provimento à apelação para determinar a liberação dos veículos (Amarok, cor branca, placa QLM6577, e Toyota Hilux, cor preta, placa QVE0830), que deverão ser devolvidos livres e desembaraçados de quaisquer gravames aos Apelantes ."; Considerando que, por esse ângulo: ao analisar o fato de os veículos terem sido apreendidos na residência do diretor das entidades, a unidade técnica assinalou que, por si só, isso não configuraria a prova de má utilização dos bens, já que os veículos seriam utilizados para a atividade de representação, mas, nesse ponto, o TCU deve observar que a suscitada atividade de representação não permitiria a permanência do veículo na residência particular do dirigente, devendo ser determinada a correção dessa falha pelas aludidas entidades; Considerando, todavia, que a SecexTrabalho destacou a inexistência de nenhum boletim de controle da utilização dos veículos no Sesi-AL e na Fiea, em função dessa mera alegação dos veículos para a atividade de representação (Peças 21, p. 2 e 53, p. 16), mas, também nesse ponto, o TCU deve observar que a suscitada atividade de representação não admitiria a ausência desse controle sobre os veículos, devendo ser determinada a correção dessa falha pelas aludidas entidades em conformidade com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3161/2008-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 2127/2009-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, devendo o TCU promover o envio de ciência ao Sesi-AL e à Fiea para a subsequente correção de todas essas eventuais falhas, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em parcial sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 007.882/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Heloísa Alves Albuquerque Faveri, como Delegada da Polícia Federal junto à Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco. 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o envio de ciência ao Departamento Regional do Sesi em Alagoas (Sesi-AL), além da Federação das Indústrias de Alagoas (Fiea) a partir do aporte de recursos federais provenientes, por exemplo, do Sesi, para absterem-se de incorrer nas falhas ora identificadas no presente processo, devendo, especialmente, atentar para a plena e efetiva necessidade de, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, corrigir as seguintes irregularidades: 1.7.1.1. ausência da devida segregação contábil sobre os correspondentes recursos públicos ou privados-próprios, ofendendo, com isso, os princípios administrativos da transparência e da indisponibilidade do interesse público, de sorte a resultar, diante dessa ausência, na presunção legal de aplicação dos recursos públicos em todas as eventuais aquisições de bens, serviços e obras, com a subsequente submissão dessas aquisições à competência do TCU em sintonia com a jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 736/2017-TCU-Plenário ; 1.7.1.2. uso de veículos em atividade de representação, mas com a indevida permanência do veículo na residência particular do dirigente da entidade, além do uso de veículos em atividade de representação, sem contra, contudo, com o necessário boletim de controle da utilização dos veículos no Sesi-AL e na Feia, ofendendo, com isso, os princípios administrativos da moralidade e da indisponibilidade do interesse público, além da jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3161/2008-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 2127/2009-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.1.3. uso de veículos em atividade de representação, sem a observância das regras de trânsito, devendo, contudo, ser promovida a identificação do condutor-infrator para, entre outras responsabilizações, promover a subsequente reparação do eventual dano ao erário em face da aplicação da multa de trânsito à correspondente entidade, diante da ofensa aos princípios administrativos da legalidade e da indisponibilidade do interesse público; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas, para ciência e efetiva cumprimento das medidas determinadas pelo item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Delegada de Polícia Federal Heloísa Alves Albuquerque Faveri junto à Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, para ciência e eventuais providências; e 1.7.4. arquivar o presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo da superveniente abertura do presente feito a partir da posterior apresentação de novos elementos de convicção relevantes.